Tribunal: TJES
Processo: 5003945-63.2023.8.08.0014
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRANTE MENOR CURSANDO O ENSINO MÉDIO – APROVAÇÃO NO VESTIBULAR PARA CURSAR MEDICINA – MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR – SUPLETIVO – POSSIBILIDADE – CAPACIDADE DE APRENDIZAGEM EVIDENCIADA – SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
O artigo 38, §1°, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n° 9.394/96) traz como requisito básico para aplicação do exame supletivo no nível de conclusão do ensino médio, a idade mínima de 18 anos.

2.
Apesar dessa limitação etária, esta Corte Estadual vem se manifestando, nos casos em que a parte logrou ingressar no curso de medicina, no sentido de que tal circunstância demonstra que o candidato aprovado detém condições intelectuais e amadurecimento para concluir antecipadamente o ensino médio.

3.
A Constituição Federal, por meio de seu artigo 208, inciso V, não indicou nenhuma regra restritiva ao acesso à educação, fixando a capacidade intelectual como único critério a respaldar o acesso aos níveis superiores de ensino.

4.
A capacidade de aprendizagem do estudante deve ser analisada de forma individual, eis que tal condição não se afere única e exclusivamente pela idade cronológica, sendo necessária a comprovação do desenvolvimento intelectual, de modo a justificar o acesso prematuro aos mais altos níveis de ensino.

5.
A impetrante se desincumbiu do ônus de demonstrar a sua capacidade intelectual, pois, além de ter obtido nota suficiente para sua aprovação no vestibular, como se constata do resultado colacionado aos autos, o seu desempenho resultou na aprovação para ingresso no Curso de Medicina da UNESC, o que se mostra suficiente para demonstração de sua comprovada capacidade intelectual, haja vista que o curso de medicina é sabidamente conhecido como um dos mais concorridos entre os oferecidos, tanto em instituições públicas, quanto privadas.

6.
Sentença confirmada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003945-63.2023.8.08.0014

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: CLARA PRETTI REALI e outros

PARTE RE: DIRETOR DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS "PEDRO ANTONIO VITALI" e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRANTE MENOR CURSANDO O ENSINO MÉDIO – APROVAÇÃO NO VESTIBULAR PARA CURSAR MEDICINA – MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR – SUPLETIVO ASSEGURADO MEDIANTE DECISÃO PROVISÓRIA – PECULIARIDADES DO CASO QUE DEMONSTRAM SER RAZOÁVEL A MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO CONSOLIDADA – SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
O artigo 38, §1°, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n.° 9.394/96) traz como requisito básico para aplicação do exame supletivo no nível de conclusão do ensino médio, a idade mínima de 18 anos.

2.
No presente caso não se afigura razoável desconstituir a situação estabelecida com a decisão liminar proferida em primeiro grau de jurisdição, notadamente em se considerando que a impetrante, que se encontrava no terceiro ano do ensino médio, já completou 18 (dezoito) anos e já se encontra matriculada no curso de medicina.

3.
Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, sentença confirmada em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária da r. sentença de evento ID. n.º 6848451, proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina, que, em sede de mandado de segurança impetrado por
CLARA PRETTI REALI
, concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida, que determinou à autoridade coatora que viabilize, imediatamente, a matrícula da impetrante no curso supletivo, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00, sem prejuízo de outras sanções.

Não houve interposição de recurso pelas partes.

Pois bem.

Narra a impetrante que foi aprovada no vestibular do Centro Universitário do Espírito Santo – UNESC para o curso de medicina. Contudo, para a realização da matrícula na referida instituição de ensino superior é necessário apresentar certificado de conclusão do ensino médio, requisito este que não foi cumprido pela impetrante.

Há que se frisar que a impetração se deu quando a requerente possuía 17 (dezessete) anos e 11 (onze) meses e 1 (um) dia, completando 18 (dezoito) após 29 (vinte e nove) dias após a impetração do presente remédio constitucional.

Liminarmente, foi deferida a matrícula da impetrante no curso supletivo, tendo ocorrido a conclusão do ensino médio em 14/06/2023.

O magistrado sentenciante afastou o pressuposto etário para a participação da impetrante no curso supletivo e, por consequência, viabilizar o ingresso da então menor no ensino superior. Concluiu a sentença objeto da remessa necessária:

“A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que NÃO TIVERAM ACESSO OU CONTINUIDADE DE ESTUDOS NOS ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NA IDADE PRÓPRIA e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida.”

Todavia, o limite etário de 18 anos para ensino médio e 15 anos para ensino fundamental para fins do supletivo decorre da precaução que este instrumento seja usado para burlar o curso normal das etapas de ensino mediante utilização por aqueles que podendo cursar na duração prevista e nas faixas etárias compatíveis, optem DESNECESSARIAMENTE EM SALTÁ-LAS.

Mas isso não se aplica ao caso em tela.

[...]

Tal restrição etária não pode ser usada contra aquele que mesmo não tendo atingido 18 anos completos, necessitam do supletivo para matrícula em curso superior no qual logrou aprovação por mérito intelectual.

Essa situação fática e jurídica não se insere na burla por capricho ou no salto desnecessário das etapas do ensino.

A impetrante está tentando se valer do seu direito constitucional de acesso a nível superior de ensino em razão de sua condição intelectual, o que também é garantido pela Lei da Diretrizes Básicas da Educação Nacional:

Lei Federal nº 9394/1996:

Art. 24:

V – A verificação do rendimento escolar OBSERVARÁ OS SEGUINTES CRITÉRIOS:

c) POSSIBILIDADE DE AVANÇO nos cursos e nas séries MEDIANTE VERIFICAÇÃO DO APRENDIZADO;

E se em sua capacidade intelectual, educacional e cultural lhe fora permitida mesmo antes dos 18 anos, ser aprovada em vestibular para medicina, qualquer interpretação que estabeleça restrição a esse direito líquido e certo por critério exclusivamente etário padecerá da nódoa da inconstitucionalidade:

Art. 208 da CF:

V – ACESSO AOS NÍVEIS MAIS ELEVADOS DE ENSINO, da pesquisa e da criação artística, SEGUNDO A CAPACIDADE DE CADA UM.

Noutra mira, há presunção que quem logra aprovação em curso superior esteja em condições de cursá-lo.

A aprovação no vestibular, portanto, é prova pré-constituída de capacidade de acessar nível superior".

O artigo 38, §1°, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n° 9.394/96) traz como requisito básico para aplicação do exame supletivo no nível de conclusão do ensino médio, a idade mínima de 18 anos, vejamos:

Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:

[...]

II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.

Apesar dessa limitação etária, esta Corte Estadual vem se manifestando, nos casos em que a parte logrou ingressar no curso de medicina, no sentido de que tal circunstância demonstra que o candidato aprovado detém condições intelectuais e amadurecimento para concluir antecipadamente o ensino médio.

Nesse sentido, “(...) constitui entendimento sedimentado pelos Tribunais pátrios que tal limitação etária poderá ser analisada a luz do princípio da razoabilidade se, de acordo com as peculiaridades do caso, reste demonstrada situação que revele capacidade intelectual diferenciada do estudante para acesso aos níveis mais elevados de ensino, ocasião em que será possível excepcionar a regra referenciada, possibilitando a realização do supletivo e, por conseguinte, o acesso ao curso superior respectivo. 3. Na hipótese dos autos, o Autor foi aprovado em curso de medicina da UNESC, o que em minha concepção revela situação capaz de evidenciar a sua capacidade e maturidade intelectual a justificar a, excepcionalmente, afastar a regra em referência. 4. Remessa conhecida, sentença mantida”. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, Relator: Marianne Judice de Matos, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/10/2023).

Dessa forma, tomando-se por base apenas a exigência de idade mínima para a obtenção do Cerificado de Conclusão do Ensino Médio, sem a análise concreta do caso, mostra-se insuficiente para a realização de justiça do caso concreto.

Conclui-se, assim, que a capacidade de aprendizagem do estudante deve ser analisada de forma individual, eis que tal condição não se afere única e exclusivamente pela idade cronológica, sendo necessária a comprovação do desenvolvimento intelectual, de modo a justificar o acesso prematuro aos mais altos níveis de ensino.

No caso em apreço, não se pode olvidar que a impetrante se desincumbiu do ônus de demonstrar a sua capacidade intelectual, pois, além de ter obtido nota suficiente para sua aprovação no vestibular, como se constata do resultado colacionado aos autos, o seu desempenho resultou na aprovação para ingresso no Curso de Medicina da UNESC, o que se mostra suficiente para demonstração de sua comprovada capacidade intelectual, haja vista que o curso de medicina é sabidamente conhecido como um dos mais concorridos entre os oferecidos, tanto em instituições públicas, quanto privadas.

Destaco, ainda, julgados desta E. Corte ao se posicionar acerca da temática tratada no presente caso:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO –
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA – CRITÉRIO ETÁRIO – MENOR PÚBERE – APROVAÇÃO NO VESTIBULAR DE MEDICINA DA EMESCAM
– PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Caso em que a autoridade administrativa negou a matrícula da impetrante no curso supletivo, sob o fundamento de que ela ainda não havia completado 18 (dezoito) anos de idade, ante o que dispõem o a art. 38 da Lei n. 9.394/1996, o art. 6º da Resolução CEB/CNE/ME n. 03/2010, e o art. 7º da Portaria SEDU/ES n. 070-R/2018;
2. O critério etário apontado na legislação de regência, que levou à negativa administrativa de matrícula no curso supletivo, não deve ser lido de forma absoluta, pois merecem uma resposta excepcional os casos excepcionais como o da ora impetrante, a qual foi aprovada com 17 (dezessete) anos, enquanto ainda cursava o 3º (terceiro) ano do ensino médio, para o ingresso no concorrido curso de medicina da EMESCAM. Precedentes deste e. TJES;
3. A impetrante já está encaminhada em seus estudos, objetivando a sua qualificação para inserção do mercado de trabalho, não havendo interesse público que justifique o regresso em sua vida acadêmica – tanto é que o Estado do Espírito Santo nem sequer apelou da sentença concessiva da segurança; 4. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada. Data: 18/Oct/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5019048-17.2022.8.08.0024Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ALUNA QUE OBTEVE APROVAÇÃO EM FACULDADE DE MEDICINA. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. MENOR DE 18 ANOS. SUPLETIVO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO. DIREITO À EDUCAÇÃO. CAPACIDADE DE APRENDIZAGEM ANALISADA DE FORMA INDIVIDUAL. MELHOR INTERESSE DO MENOR. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. De acordo com o artigo 38, II, da Lei nº 9.394/96, a educação de jovens e adultos se dirige aos maiores de 18 anos, critério, todavia, que deve ser sopesado, objetivando a aplicação da legislação no melhor interesse do menor. 2. A obstrução de estudante ao ensino superior não segue na linha das normas protetivas do direito à educação, além de contrariar os princípios constitucionais norteadores do sistema nacional de ensino.
3. A impetrante se desincumbiu do ônus de demonstrar sua capacidade intelectual, pois seu desempenho resultou na aprovação para o curso de medicina, vestibular que ostenta especial dificuldade, não sendo razoável negar a participação no curso supletivo apenas por faltarem meses para completar 18 (dezoito) anos de idade.
4. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada (Data: 24/May/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5020894-69.2022.8.08.0024 Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA)

Com efeito, ressalvado o entendimento deste relator em relação ao tema ser
restritivo, excepcionalmente, no presente caso não se afigura razoável desconstituir a situação estabelecida com a decisão liminar proferida em primeiro grau de jurisdição, notadamente em se considerando que a impetrante demonstrou sua capacidade intelectual ao ser aprovada em curso com especial dificuldade de ingresso, estava cursando o 3º ano do ensino médio; já completou 18 (dezoito) anos e está cursando a referida faculdade de medicina.

Diante do exposto, sendo despiciendas maiores considerações,
CONFIRMO
a sentença em sede de remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONFIRMAR
a sentença em sede de remessa necessária.